Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735764-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGÉLICA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo interposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando “SUSPENDER o ato administrativo que eliminou a parte autora na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência física e DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de “sub-judice”, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Código 403) – Edital no 31, de 30 de junho de 2022, garantindo sua convocação para as etapas finais do concurso como candidata com deficiência aprovada, bem como sua oportuna nomeação e posse, obedecida a ordem de classificação final do concurso; ou, subsidiariamente, que após a devida reintegração da autora na condição “sub-judice”, ao menos lhe seja assegurado a reserva de uma das vagas até ulterior decisão de mérito.” Em suas razões recursais, a autora agravante esclarece, preliminarmente, que se inscreveu no concurso público, nas vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, inaugurado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Código 403), regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, oportunidade em que foi eliminada do certame na fase da avaliação biopsicossocial, cuja eliminação foi mantida em sede de recurso administrativo ao fundamento de que “a candidata é portadora de DRC secundária à glomerulonefrite fibular. Realizou transplante renal em 2017. Apresenta boa função do enxerto renal e condição clínica compensada. A condição não enquadra a candidata como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” Sustenta, em singela síntese, que deve ser considerada pessoa com deficiência física decorrente das severas repercussões da Doença Renal Crônica - DRC que lhe acomete, eis que, por consequência direta e mesmo após transplante renal, a candidata sofreu sequelas físicas irreversíveis e permanentes, encontrando-se no quadro de deformidade adquirida com comprometimento funcional da coluna vertebral (cifoescoliose), desnivelamento de cintura escapular, cintura pélvica e dismetria aparente de membros inferiores (encurtamento de membro inferior - uma perna mais curta que a outra) – CID M40, Q675, que ocasiona diminuição de amplitude de movimentos, claudicação e limitação de força, conforme documentação médica que instruiu a inicial por meio da qual evidencia a correlação de sequelas ortopédicas como consequências funcionais permanentes e irreversíveis no corpo da autora agravante. Ao final, reforçando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela nos termos em que vindicada na instância de origem, a ser confirmada no mérito recursal. Preparo regular (ID 50595081). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta por ANGÉLICA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA, em face do DISTRITO FEDERAL e outros, na qual pretende em sede de tutela a suspensão do ato administrativo que a desqualificou como portadora de deficiência para fins de concorrer às vagas específicas no concurso público. Para tanto, informa ter se inscrito no concurso público Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) - EDITAL No 31, na modalidade de pessoa com deficiência, para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. Destaca que, na avaliação biopsicossocial, a Banca organizadora do concurso considerou de forma isolada a Doença Renal Crônica da qual é portadora, ignorando todas as repercussões físicas da doença. Aduz que, conforme documentação médica encaminhada à Banca, a doença renal crônica não tem cura, sendo que o transplante possui “prazo de validade” e é apenas uma alternativa de tratamento que confere maior sobrevida e qualidade de vida. Ressaltou que apresentou recurso administrativo. No entanto, a Banca impossibilitou a si apresentasse documentos médicos complementares no ato de interposição recursal. Salienta que não há dúvida acerca de seu enquadramento legal como deficiente, sendo ilegal a decisão adotada pelos réus. Acompanham a inicial os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É o Relatório. Decido. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Passo a examinar a postulação antecipatória formulada pela parte autora e, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham cumulativamente presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida em referência. É que não vislumbro neste momento processual a probabilidade do direito vindicado a ponto de deferir, em sede não exauriente, o reconhecimento da parte autora como pessoa com deficiência. Com efeito, nos termos do art. 3o do Decreto no 3.298/99, considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Já o art. 4o da citada norma elenca os casos em que se considera a pessoa portadora de deficiência, não tendo a Administração considerado, para fins da norma em comento, a enfermidade da parte autora como deficiência no caso do concurso em questão, o que exige seja estabelecido o contraditório para avaliação. À toda evidência, portanto, somente a instrução processual será capaz de apontar, com a certeza necessária, a existência do quadro de saúde descrito na inicial e seu enquadramento na legislação de regência da matéria. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.” Cinge-se a questão debatida nos autos originários acerca do importante tema das ações afirmativas, no que diz respeito às pessoas com deficiência. Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão, previsão que, como forma de política social de integração social, tem a finalidade de minimizar os preconceitos, dificuldades e desvantagens enfrentados por aqueles que integram esse grupo vulnerável. Para concretização da ação de conteúdo afirmativo, foi editada a Lei n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiências e sua efetiva integração social, com a determinação de "adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho (...) nas entidades da Administração Pública e do setor privado". Por sua vez, o Decreto n. 3.298/1999 regulamentou a lei supracitada. Convém transcrever os artigos 3o e 4o do aludido Decreto, “verbis”: “Art. 3o. Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - Deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) II - Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) IV - Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” A tanto igualmente converge a Lei no 13.146, de 06 de julho de 2015, responsável pela aprovação do estatuto da pessoa com deficiência, de cujo conteúdo destaco o que segue: “Art. 2o. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (...) Art. 4o. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. § 1o. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. § 2o. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Art. 5o. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.” No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Por sua vez, a Lei Complementar distrital no 840/2011 prevê que a compatibilidade para as atribuições do cargo de pessoa com deficiência, são verificadas antes da posse (art. 11, § 2o). Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, entendo que está presente a probabilidade do direito alegado pela autora agravante. Verifica-se, em primeiro lugar, que o concurso público em que a agravante busca ser nomeada e empossada é para o provimento de vagas para o cargo de professor da educação básica do Distrito Federal - Atividades. A partir dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a candidata agravante foi admitida para concorrer às vagas de pessoa com deficiência, tendo sido classificada nas provas objetiva e discursiva em 156o lugar (ID 50594488). Entretanto, na avaliação biopsicossocial, o prosseguimento no certame foi indeferido pela banca examinadora, em sede de recurso administrativo, sob os seguintes fundamentos (ID 50594492): “a candidata é portadora de DRC secundária à glomerulonefrite fibular. Realizou transplante renal em 2017. Apresenta boa função do enxerto renal e condição clínica compensada. A condição não enquadra a candidata como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” Ocorre que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a candidata agravante colacionou aos autos relatórios médicos que indicam a probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. No relatório colacionado ao ID 50594493 a Dra Helen S. Siqueira Cardoso, CRM/DF n. 16.722, esclarece a condição da candidata impetrante: “Impedimentos físicos de longo prazo decorrentes de insuficiência renal crônica avançada, e, apesar de ter sido submetida a transplante renal, não apresenta cura ou resolução dos danos instalados, apresentando comprometimentos funcionais diversos decorrentes da doença renal. A doença renal crônica não tem cura, sendo o transplante uma modalidade de tratamento com tempo limitado de efetividade. Com o respectivo CID:N180; Z940 que resultam no comprometimento das seguintes funções/funcionalidades: função de filtração renal, depuração renal; eliminação de líquidos; controle de anemia e controle da pressão arterial. Em razão do comprometimento da função renal, desencadeou sequelas de dores crônicas, doença mineral óssea - hiperparatireoidismo e anemia de doença crônica, além de hipertensão arterial sistêmica. Considerando a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) apresenta ainda limitações para mover e transportar objetos; limitações para práticas esportivas e atividades de impacto; limitações para atividades laborativas e operacionais que exijam esforço físico. Atesto mais que, os referidos comprometimentos funcionais decorrem de impedimentos físicos de longo prazo como sequelas de doença renal e não geram incapacidade para o trabalho, tão somente reduzem a capacidade funcional da paciente. Informo, ainda, a provável causa do comprometimento, conforme artigo 39, inciso IV, do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, é: Glomerulonefrite Fibrilar crônica desencadeou doença renal crônico terminal.” No mesmo sentido o relatório de ID 50594503, emitido pelo Dr. Leonardo Morais Paiva, CRM/DF 19.000, fazendo consignar que: “Paciente em acompanhamento neste serviço ortopédico desde 2015, iniciou quadro de deformidade da coluna vertebral na fase adulta jovem provocando desnivelamento de cintura escapular, dismetria de altura escapular, desnivelamento de cintura pélvica e dismetria aparente de membros inferiores com dores de repetição, tendo como diagnóstico cifoescoliose. Devido à osteoporose secundária à insuficiência renal crônica, observa-se intensificação da curva tóraco-lombar. Portanto, apresenta importante limitação funcional com diminuição de amplitude de movimento, claudicação frequente e limitação da força, enquadrando-se nos critérios para pessoa com deficiência (PCD).” Ainda, o Parecer Técnico - Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, emitido pela Dra Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela, CRM 36374/MG, faz constar da avaliação da candidata que ela apresenta, em resumo, impedimentos físicos de longo prazo; alteração no desempenho de inúmeras atividades e restrições de participação, obtendo pontuação que classifica sua perda de funcionalidade como de grau leve (ID 50594500). Por fim, e o que se mostra de extrema relevância, verifica-se que o Governo do Distrito Federal concedeu à candidata agravante o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, nele constando como tipo de deficiência “física” e grau de intensidade “moderado” (ID 50595065), fato administrativo que corrobora a alegação da candidata agravante de que é pessoa com deficiência. Ora, contraditoriamente à própria certificação exarada por uma das Secretarias do Governo do Distrito Federal (Secretaria da Pessoa com Deficiência - SEPD), o concurso público regido por outra Secretaria de Governo (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF) não reconhece a deficiência da candidata impetrante. De fato, somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, a candidata deve, ou não, ser considerada pessoa com deficiência e, ainda, analisar a sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister a concessão da tutela de urgência pretendida. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NAS FASES DE AVALIAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. No caso dos autos, observa-se haver contradição entre as conclusões exaradas no parecer da junta médica que considerou o candidato, acometido de insuficiência renal crônica decorrente de rins policísticos, inapto para o exercício das atribuições do cargo e a fundamentação da comissão avaliadora da fase biopsicossocial para declarar que o candidato não deve ser considerado pessoa com deficiência. 3. Somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, o candidato deve ser considerado portador de deficiência e, ainda, analisar a sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister a concessão da tutela de urgência pretendida para determinar o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1675638, 07234075620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE. ESPECTRO AUTISTA. SÍNDROME DE ASPERGER E TRANSTORNOS HIPERCINÉTICOS. ROL DA LEI 12.764/2012. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ACESSIBILIDADE A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora requer a suspensão dos efeitos do ato que a excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público. 1.1. Pretensão da agravante para suspender o ato administrativo que declarou a sua inaptidão na avaliação biopsicossocial do concurso público, assim como, o prosseguimento nas demais fases do certame. 2. Na origem, a agravante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, regido pelo Edital n. 01/2022-PPGG. 3. A Lei no 12.764/2012, no seu artigo 1o, estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 3.1 A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. 3.2 O relatório médico de ID 153821275, atesta que a agravante possui quadro clínico de "TDA Autismo", com CID's F84.5 ("Síndrome de Asperger") e F90 ("transtornos hipercinéticos") (ID 153821275). O laudo médico conclui que a agravante apresenta "alteração qualitativa das interações sociais recíprocas, com repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Manifesta limitações em todas as esferas da sua vida. Foi realizado exame neuropsicológico que confirma o diagnóstico" (ID 153821275). 4. No mesmo sentido, há precedentes desta Corte: "1. Constatado que o candidato é autista (CID 10: F84.5), portador de Síndrome de Asperger, ele deve ser enquadrado na lista dos aprovados como portadores de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009". 2. Recurso de apelação conhecido e não provido". (20140111204460APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 28/1/2016.). 5. Portanto, assiste razão a agravante para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com o consequente retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista), na forma da legislação vigente. 6. Agravo provido.” (Acórdão 1733468, 07164613420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. FASE DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGAS RESERVADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. 1. A agravante, candidata a cargo público reservado às pessoas com deficiência, foi eliminada pela banca examinadora, por não a considerar pessoa com deficiência. 2. Existem elementos indiciários nos autos que indicam que a agravante é pessoa com deficiência, conforme laudos e relatórios médicos juntados. Além disso, chama a atenção o fato de a agravante já exercer cargo público, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, bem como ter sido aprovada em outro concurso nas vagas para PcD. 3. A banca apresentou motivos genéricos, insuficientes, para excluírem a candidata da condição de pessoa com deficiência, diante dos laudos e exames médicos apresentados. 4. Comprovado o perigo da demora, considerando que o concurso irá prosseguir, sem que a candidata tenha seu nome enquadrado nas vagas de pessoa com deficiência. Eventual julgamento desfavorável à parte agravante, após o devido contraditório nos autos de origem, apenas implicará a confirmação da sua eliminação, o que revela a reversibilidade dos efeitos da decisão. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1726270, 07096627220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONOPARESIA. COMPROMETIMENTO DAS FUNÇÕES FÍSICAS. ENQUADRAMENTO LEGAL. PREVISÃO NO EDITAL. CONDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A despeito de a banca organizadora excluir o recorrente da lista de candidatos portadores de deficiência por não se enquadrar nas hipóteses previstas no edital, fica demonstrada a probabilidade do direito, quando apresentado laudo médico atestando condição expressamente prevista em Lei e no Edital do concurso. 3. Demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a continuidade do recorrente na lista de candidatos portadores de deficiência física, respeitando a sua classificação nas fases subsequentes do certame, até o julgamento de mérito da ação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1689957, 07056891220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM FACE DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1661168, 07144904820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA RESERVAR VAGA. DECRETO No 3.298/99. ALGUMA PROBABILIDADE DE ÊXITO. FASES SUBSEQUENTES DO CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante inscreveu-se no concurso público para provimento de cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas destinadas a PCD. A avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora do certame concluiu que o candidato não se enquadra nos critérios legais da pessoa com deficiência (Decreto no 3.298/99). O agravante pretende ser mantido no processo seletivo, concorrendo às vagas destinadas a PCD. 4. Da detida análise dos autos, há indicação de que a decisão definitiva sobre se a condição de saúde do agravante, portador de discromatopsia (discromopsia ou daltonismo), atende aos requisitos necessários para concorrer às vagas do certame destinadas às pessoas com deficiência, demandará a produção de prova técnica pericial. 4.1. Apesar disso, os elementos de prova até o momento produzidos indicam alguma probabilidade de êxito da pretensão autoral. Assim, a manutenção do candidato no certame, a fim de que participe das fases posteriores à avaliação biopsicossocial do concurso público, como candidato sub judice, visa garantir que, em caso de eventual julgamento procedente na ação de conhecimento, o provimento judicial será efetivado da maneira menos tumultuada e onerosa à administração pública. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Acórdão 1656084, 07254506320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifico que já houve a homologação do resultado final do concurso (ID 50595070). Todavia, é firme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame. Precedentes: AgRg no REsp 1.268.218/AL, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.10.2014; AgRg no RMS 28.125/AC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20.2.2014; AgRg no RMS 39.019/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/04/2016; dentre outros. Posta a questão nestes termos, restam demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido subsidiário da medida antecipatória recursal, de modo a proceder tão somente a reserva de vaga direcionada à candidata agravante, até julgamento de mérito da ação originária. Deixo assentado que o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação. (MS 31.732 ED, rel. min. Dias Toffoli, 1a T, j. 3-12-2013, DJE 250 de 18-12-2013.). Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida antecipatória recursal vindicada para suspender o ato administrativo que eliminou a agravante do certame na fase de avaliação biopsicossocial, na condição de pessoa com deficiência, anotando que se trata de candidata “sub judice”, observando-se a classificação por ela obtida no concurso, procedendo-se tão somente a reserva de vaga da candidata até o julgamento final do da ação originária. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator